Tribunal: STF
Processo: ARE 1514990
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 24) interposto pelo Município de Goiânia/GO contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (e. doc. 22), à anotação da inexistência de indicação do dispositivo ou alínea que o autoriza.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, sustentando que ”a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Juiz Presidente não pode prosperar, uma vez que não se enquadra a nenhuma situação prevista no art. 932, incisos III e IV, do Novo Código de Processo Civil”.



    Ressalta que “foram apresentados todos os requisitos necessários para sua interposição, quais sejam, tempestividade, da existência de repercussão geral, do prequestionamento e sobretudo a violação do art. 100 da Constituição”.



    Argumenta que a disposição contida no inciso III do art. 100 da Constituição Federal “aplica-se às sentenças proferidas mesmo quando se tenha como objetivo o pagamento de indenizações, exceto nos casos em que o pagamento a título de indenização for de pequeno valor”.



    Ressalta que “[A]demais, no do STF do Tema 865, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso asseverou que a jurisprudência do STF é de que, nos casos não abrangidos pela modulação temporal do Tema 865, aplica-se o regime de precatórios.”



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Tenho como inadmissível o extraordinário, vez que não consta nas razões recursais o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    O Supremo possui jurisprudência assente no sentido da inviabilidade do apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autorize a sua formalização, o que torna a fundamentação do recurso deficiente, pois impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Nessa linha:  



    […] I A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor doart. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […] (ARE 772.453 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de dezembro de 2013) 



    PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – INDICAÇÃO– FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autorize, sendo desinfluente o tema de fundo. (ARE 1.265.598 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 2 de setembro de 2020)  



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.  



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc.18 fl. 04):  



    3.1. DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO CASO.  



    Como requisito de admissibilidade relacionado à regularidade formal do Recurso Extraordinário, o §2º, do art. 1.035 do CPC, dispõe que o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para a apreciação exclusiva do STF, e o §1º do mesmo artigo estabelece que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Baseado em lição, Medina Wambier e Wambier, os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro, relatam que há repercussão geral jurídica na “definição da noção de um instituto básico do nosso direito, ‘de molde a que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente. 



    No presente caso, o acórdão recorrido violou norma prevista no artigo 100, III da Constituição Federal, impondo obrigações a este ente político, sem a correspondente observância de sua condição financeira. 



    Sem tardança, conclui-se que esta alegação de infringência a tal artigo da constituição evidencia a existência de questões relevantes do ponto de vista político e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos presentes neste processo. Faz-se conveniente a manifestação desta ínclita Corte Suprema acerca do tema em questão, em razão do interesse das entidades federativas quanto a esta questão constitucional, que atinge variadas pessoas políticas, existindo uma transcendência do ponto de vista subjetivo.   



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)  



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber)  



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)  



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 100 – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente